Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS SEM FORÇA EXECUTIVA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COGNIÇÃO AMPLIADA. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO NÃO COMPROVADO. PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A duplicata que não possui força executiva pode servir de prova escrita da dívida no âmbito de ação de conhecimento pelo procedimento comum ou pelo procedimento especial (ação monitória), conforme se depreende do art. 16 da Lei n. 5.474/1968. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, as duplicatas estão acompanhadas de recibo de entrega das mercadorias e de boletos bancários nos quais constam as assinaturas dos prepostos do devedor. Tais assinaturas conferem prova à existência do vínculo contratual entre as partes.
3. A oposição de embargos monitórios tem por consequência a conversão do procedimento monitório em procedimento ordinário, pelo que a cognição da controvérsia é ampliada, de modo a permitir juízo definitivo sobre a existência ou não do crédito afirmado pelo autor. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A situação de endividamento existente antes do alegado caso fortuito – furto de garrafas de vinho expostas à venda – afasta a causa excludente do inadimplemento obrigacional, haja vista o art. 393, caput e parágrafo único, do Código Civil exigir que os prejuízos do devedor sejam resultantes do caso fortuito ou da força maior inevitável.
5. Além disso, o apelante não apresentou dados concretos mínimos, tais como valor das perdas financeiras, quantidade e preço dos bens furtados, que possam eventualmente comprovar o inadimplemento involuntário para o fim de exoneração da obrigação.
6. Diante dos elementos constantes nos autos, é possível firmar juízo de certeza da existência da dívida, mediante prova escrita apresentada na petição inicial contra a qual o devedor não foi capaz de opor defesa apta a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.